Tribunal: STM
Processo: 7000281-72.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÂO EM REPRESENTAÇÃO PARA

DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. CONDUTA CONSIDERADA INDIGNA (ART.

303 DO CPM). PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. ACLARATÓRIOS QUE SE REJEITAM.

1. Os Aclaratórios têm por escopo esclarecer e corrigir decisões judiciais que revelem no seu bojo

omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ante o teor do art. 542 do CPPM,

constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado,

não se prestando, contudo, ao reexame de matéria plenamente fundamentada em Acórdão

atacado.

2. Não se vislumbram quaisquer omissões e/ou obscuridades no Acórdão hostilizado. As

alegações defensivas revelam mero inconformismo com relação ao Acórdão que declarou o

Recorrente indigno do oficialato em razão dos fatos que ensejaram a sua condenação transitada

em julgado, sendo de todo incabível por esta via revolver o mérito da Ação Penal na qual o

Representado foi condenado.

3. Embargos a que se nega provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000281-72.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO LEITE PINTO
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB: SP221276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão
embargado, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/06/2022 10:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131f64289
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000281-72.2022.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO LEITE PINTO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. PERCILIANO TERRA DA SILVA.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÂO EM REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. CONDUTA CONSIDERADA INDIGNA (ART.
303 DO CPM). PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA
OMISSÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. ACLARATÓRIOS QUE SE REJEITAM.
1. Os Aclaratórios têm por escopo esclarecer e corrigir decisões judiciais que revelem no seu
bojo omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ante o teor do art. 542 do CPPM,
constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado,
não se prestando, contudo, ao reexame de matéria plenamente fundamentada em Acórdão
atacado.
2. Não se vislumbram quaisquer omissões e/ou obscuridades no Acórdão hostilizado. As
alegações defensivas revelam mero inconformismo com relação ao Acórdão que declarou o
Recorrente indigno do oficialato em razão dos fatos que ensejaram a sua condenação
transitada em julgado, sendo de todo incabível por esta via revolver o mérito da Ação Penal na
qual o Representado foi condenado.
3. Embargos a que se nega provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração, para manter
íntegro o Acórdão embargado.

Brasília, 13 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defesa constituída de CARLOS EDUARDO LEITE
PINTO, 1º Ten Ex, para fim de prequestionamento, sob a alegação de suposta omissão e/ou obscuridade no
Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
nº 7000516-73.2021.7.00.0000, julgada na Sessão Virtual de 14/3/2022 a 17/3/2022, cujo mérito, por
unanimidade, acolheu a Representação para declarar o ora Embargante indigno para o oficialato,
determinando, em consequência, a perda do seu posto e da sua patente, ex vi dos arts. 142, § 3º, incisos VI
e VII, da CF/1988, e 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 (evento 1).

O supracitado Acórdão ficou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL CONDENADO POR PECULATO (Art. 303

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/06/2022 10:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131f64289
DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial do Exército condenado a pena superior a dois
anos de reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime previsto no art. 303 do
Código Penal Militar. A Representação fundamenta-se no permissivo legal do art. 142, § 3°,
incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como no art.
120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no art. 115 do Regimento Interno
do STM, e tem por objetivo possibilitar que este Tribunal avalie os efeitos da conduta que
determinou a condenação, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos
Militares.
2. É inviável no âmbito desta Representação proceder diligências com o intuito de juntar
documentos e revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado, cuja
decisão condenatória já transitou em julgado, não pode ser utilizada como sucedâneo de
revisão criminal, ou seja, não tem o condão rescisório. Além disso, a Representação em tela foi
proposta por Parte legítima e interessada, bem como está comprovado que o Réu é oficial das
Forças Armadas e que foi condenado, por esta Justiça Especializada, por Sentença transitada
em julgado, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, preenchendo, assim, os
requisitos de admissibilidade do instituto, pela qual merece ser conhecida e julgada. Preliminar
de não conhecimento rejeitada, por unanimidade.
3. Os fatos imputados ao Representado, que geraram a sua condenação e, consequentemente,
a presente Representação, são graves, mormente em se tratando de um Oficial que ocupava,
à época, a função de Aprovisionador da OM, de quem se esperava uma conduta
completamente diversa. Os argumentos defensivos não minimizam o desvalor da conduta por
ele adotada que resultou na sua condenação criminal, eis que o Representado,
lamentavelmente, se envolveu em um esquema criminoso espúrio para obter vantagem
financeira indevida, envolvendo outros militares e causando prejuízos ao Erário.
4. O proceder do Representado não pode ser visto senão como atentatório aos preceitos
basilares da ética militar, notadamente dos que lhe impunham amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, exercer com probidade e
honestidade as suas funções, cumprir as leis e os regulamentos militares, proceder de maneira
ilibada no exercício de sua função e abster-se de fazer uso de seu posto para obter indevidas
vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos elencados
nos incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/80 e, para além disso, o
pundonor e o decoro da classe.
6. Representação acolhida, declarando-se o Representado indigno do Oficialato e
determinando-se a perda do seu posto e da sua patente. Decisão por unanimidade."

Em suas Razões Recursais, a Defesa aduz que o referido Acórdão seria omisso, no tocante ao modus
operandi do Representado, porque considerou inviável a utilização da Representação para a Declaração de
Indignidade para o Oficialato como sucedâneo de Revisão Criminal para proceder diligências com o intuito
de revolver o mérito do processo criminal transitado em julgado, que deu ensejo à referida Representação,
no qual o Embargante foi condenado a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Nessa senda, argumenta o Recorrente que não basta a "instauração da ampla defesa e do contraditório,
sem os meios a ela inerentes".

Sustenta a Defesa que seria plausível a reanálise do conjunto fático probatório do processo criminal,
considerando que os materiais cuja apropriação foi imputada ao Embargante não foram encontrados, "até
porque uma nova condenação, resultará na "perda da patente", assim como, na perda dos direitos políticos
a ela inerentes".

Reforça a Defesa, salientando com base no princípio da verdade real que a "coisa julgada não goza de
presunção jus et de jure", o que seria corroborado por decisões do STF, que desconstituiu condenações
impostas ao ex-presidente "Lula".

Por fim, requer a Defesa que seja sanada a omissão e/ou obscuridade para que seja esclarecida a conduta

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/06/2022 10:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131f64289
do Embargante quanto à prática delitiva.

Por Despacho proferido em 27/4/2022, admiti, por tempestivos, os presentes Embargos de Declaração
(evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra do ilustre Procurador-Geral Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE (evento 9), pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa, caso
sejam conhecidos, por entender que não há omissão a ser suprida, para manter integralmente o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.

A Defesa argumenta, em síntese, que o Acórdão vergastado possui omissão e/ou obscuridade que precisam
ser sanadas, dada a ausência de materialidade na Ação Penal Militar que ensejou a Representação para
Declaração de Indignidade para o Oficialato, eis que não restou clara a prática delitiva, diante da
inexistência dos materiais e bens que se diz apropriados ou desviados do Erário.

Não se pode olvidar que o recurso de Embargos de Declaração destina-se a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento
eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não sendo a via adequada, contudo, ao
reexame de matéria plenamente fundamentada em Acórdão atacado.
Diferentemente do que alega o Recorrente, todas as questões suscitadas pela Defesa na Representação
para a Declaração de Indignidade para o Oficialato foram devidamente analisadas e rejeitadas, por
unanimidade, por este Tribunal, não se vislumbrando quaisquer omissões e/ou obscuridade no Acórdão
recorrido.

Na verdade, observa-se que a combativa Defesa, sob o argumento de que teria havido omissão no Acórdão
recorrido, objetiva revolver e rediscutir, nos autos, a materialidade e a autoria delitivas da Ação Penal Militar
nº 7000329-10.2018.7.02.0002, que deu ensejo à Representação nº 7000516-73.2021.7.00.0000,
amplamente comprovadas e acolhidas por este Tribunal, desiderato esse que se mostra inviável pela via dos
Embargos Declaratórios.

Frise-se que, na referida Ação Penal Militar, o Recorrente restou condenado por este Tribunal (em sede da
Apelação nº 7000206-04.2020.7.00.0000) à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso
no art. 303, § 1º, do CPM, por ter se envolvido em 2016, a partir do momento em passou a exercer a função
de Aprovisionador do 2º Depósito de Suprimento (sediado em Barueri - SP), em um esquema fraudulento de
desvios de caixas de carnes e outros gêneros alimentícios e materiais e utensílios de cozinha de que tinha a
posse em razão do cargo.

Na contestação da Representação a Defesa alegou, em suma, ausência da materialidade delitiva e que não
havia provas dos desvios de gêneros e materiais e que a condenação teria sido equivocada, tendo, na
ocasião, requerido diligências.

No referido Acórdão hostilizado ficou claro que o foco da Representação para a Declaração de Indignidade
para o Oficialato não é revolver o mérito da Ação Penal Militar, cuja decisão condenatória já transitou em
julgado, mas tão somente analisar se a conduta, do ponto de vista ético e moral, torna o oficial condenado
indigno do oficialato. O Acórdão também deixou claras as razões pelas quais este Tribunal rejeitou o pleito
defensivo de produção de provas.

A esse respeito, vale transcrever os seguintes excertos do Acórdão recorrido:

"Na verdade, o que a Defesa almeja, quando requer diligências para a juntada de documentos
e alega que a materialidade delitiva não estaria comprovada e que o conjunto probatório não

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/06/2022 10:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131f64289
teria sido corretamente valorado por ocasião da condenação criminal do Réu, é revolver o
mérito da respectiva Ação Penal Militar, cuja decisão condenatória já transitou em julgado, o
que é de todo inviável no âmbito desta Representação, que não pode ser utilizada como
sucedâneo de revisão criminal, ou seja, não tem o condão rescisório.
Saliente-se que o foco da Representação em exame é, diante da condenação penal transitada
em julgado, analisar, do ponto de vista ético e moral, se os fatos que levaram ao édito
condenatório do Representado o tornam indigno do oficialato. Nessa seara, o STM analisa se a
conduta perpetrada fere, ou não, os princípios éticos e morais necessários para a permanência
do seu vínculo com a Força.
(...)
O Acórdão deste Tribunal, proferido na Apelação nº 7000206-04.2020.7.00.0000, de minha
relatoria, que reformou a Sentença de 1º Grau e absolveu o Réu no tocante ao crime de
associação criminosa (art. 288 do CP), mas que manteve a condenação inerente ao crime de
peculato (art. 303, § 1º, do CPM), (...).
Basta uma breve leitura do longo e circunstanciado Acordão proferido na mencionada
Apelação para verificar que o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que
restou caracterizado o delito de peculato cometido pelo Oficial, quer pelos aspectos objetivos,
quer pelos aspectos subjetivos, sendo demonstrado, pela farta prova testemunhal e
arquivos de áudio trazidos à colação (cuja autenticidade e conteúdo foram reconhecidos pelo
próprio militar), que o Representado na função de Aprovisionador e responsável pelo Rancho
do 22º Depósito de Suprimento, tinha posse e o animus de apropriar-se dos bens desviados,
em detrimento da Administração Militar.
Verifica-se que tem razão a PGJM quando afirma que, no biênio 2016 e 2018, o Representado,
valendo-se da função de Chefe do Setor de Aprovisionamento do 22º D Sup (Barueri - SP),
desviou gêneros alimentícios e outros materiais e utensílios de cozinha em proveito próprio
(Restaurante Terraço Romano de sua propriedade). Para facilitar e encobrir os desvios, o
Representado ordenava ao operador do sistema de controle do estoque físico (SICOFIS) da OM
- no qual ficam registrados todos os materiais em posse da Administração, bem como
quantidades e valores - que alterasse o sistema, gerando excessos de gêneros em estoque
físico em comparação com os valores e as quantidades registrados, possibilitando o desvio do
excedente, em benefício próprio e de um comparsa. A título exemplificativo, se tinha um
consumo diário na OM de 100 kg de um determinado tipo de carne, o Representado ordenava
que fosse dada baixa no sistema de 150 kg, possibilitando o desvio dos 50 kg excedentes.
Ficou evidenciado que o Oficial em tela, após o seu afastamento da função e durante o
processo de investigação, empenhado em esconder provas acerca dos desvios, tentou
direcionar depoimentos de testemunhas, fazendo pressão para que mudassem a versão dos
fatos.
(...)
Note-se que os fatos imputados ao Representado que geraram a sua condenação e,
consequentemente, a presente Representação para Declaração de Indignidade para o
Oficialato são graves, mormente em se tratando de um Oficial que ocupava, à época, a função
de Aprovisionador da OM, gozando da confiança do seu Comandante, de quem se esperava
uma conduta completamente diversa.
(...)
A Defesa procura suscitar supostos equívocos no processo criminal e que a materialidade
delitiva não teria sido devidamente comprovada, com o intuito de embasar alegação de que o
Representado teria sido injustamente condenado.
Requer, ainda, num claro intuito de protelar e revolver o mérito da Ação Penal Militar, na qual
o Representado foi condenado com trânsito em julgado, sob a alegação de demonstrar que o
Oficial em tela tinha uma conduta ilibada, que se oficie aos órgãos que específica para a
juntada de cópias de folhas de alterações do Representado, de certidão de antecedentes
criminais e relatórios de inspeções no 22º BSup feitas pela 2ª ICFEx, requerimento esse que
não merece acolhida. A esse respeito, vale frisar, que não há dúvidas quanto à conduta ilibada
mantida pelo Representado até o momento em que vieram à tona os fatos que ensejaram a
sua condenação, condenação essa motivadora da presente representação.
Ora, no tocante as folhas de alterações, ao que se observa, elas foram apreciadas pelo
Colegiado a quo que, quando da condenação e da aplicação da pena ao Representado, levou
em consideração as menções elogiosas constantes das suas folhas de alterações, conforme se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/06/2022 10:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131f64289
observa no evento 239, fls. 14/15, da Ação Penal Militar nº 7000329-10.2018.7.02.0002. A
propósito, como os oficiais do Exército dispõem de uma via de suas respectivas alterações,
caso tivesse algum ponto específico relevante que merecesse uma atenção especial poderia
ele mesmo ter providenciado a juntada da respectiva cópia. Além disso, consta no evento 1 do
IPM nº 7000119-56.2018.7.02.0002 diversos documentos de ordem pessoal inerentes ao
Representado, inclusive a ficha de dados individuais (na qual, até então, não constavam
nenhuma punição disciplinar) e o perfil de desempenho profissional do avaliado (onde se
verifica que na maioria dos atributos o oficial em tela mantinha um desempenho dentro do
esperado). Não há dúvida também no sentido de que o Representado não tinha antecedentes
criminais, conforme se observa nas certidões constantes dos eventos 5 e 33 da Ação Penal
Militar nº 7000329-10.2018.7.02.0002 e do evento 4 da Apelação nº 7000206-
04.2020.7.00.0000.
Ademais, descabe a este Tribunal a produção de provas de interesse exclusivo das Partes,
mormente em se tratando de um processo vinculado a uma Sentença transitada em julgado
com condenação do oficial a pena privativa de liberdade superior a dois anos, inexistindo
qualquer razão para dilação probatória, conforme já decidiu este Tribunal no seguinte Julgado,
in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. REPRESENTAÇÃO DE
INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO
DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. RESTRIÇÃO DA INFRINGÊNCIA AOS CONCEITOS
DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE. A Representação de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato é um processo vinculado a uma
sentença transitada em julgado, com condenação de oficial na justiça comum ou
militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, nos termos do inc. VI
do § 3º do art. 142 da CF. São as circunstâncias e os fatos constantes dessa
condenação que devem ser ponderados para se decretar ou não a indignidade
ou incompatibilidade do Oficial apenado para com o Oficialato, inexistindo
razão para dilação probatória. A matéria foi objeto de apreciação desta Corte no
julgamento da Representação de Indignidade referente ao presente recurso, não tendo o
causídico trazido à baila elementos novos que possam modificar o entendimento do
Plenário. Oficial condenado à pena superior a vinte e cinco anos de reclusão por homicídio
contra ex-namorada. Conduta que em nada se coaduna com os preceitos da ética militar,
sobretudo pela forma brutal com a qual ceifou a vida da jovem oficial, não demonstrando o
menor respeito à dignidade da pessoa humana, nem mesmo após o cometimento da
barbárie, lançando o cadáver da vítima num lixão.
Declaração de INDIGNIDADE que decorre dos reflexos da gravidade do fato praticado em
sua vida profissional, pessoal e social, os quais não condizem com a ostentação do posto
de Oficial do Exército e com os preceitos da ética militar. Embargos de nulidade e
infringentes rejeitados. Decisão uniforme." (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
0000008-43.2007.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julgamento: 04/11/2010). (Grifos nossos.)
Sobre os supostos equívocos na condenação alegados pela Defesa, é importante ressaltar,
mais uma vez, conforme já destacado na apreciação da preliminar de não conhecimento, que,
em sede de Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato, não cabe
rediscutir aspectos meritórios que originaram a condenação já transitada em julgado, mas tão
somente aspectos da conduta à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos
Militares.
(...)
A esse respeito, cabe citar o seguinte Aresto deste Tribunal, in verbis:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBLIDADE
PARA O OFICIALATO. OFICIAL CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, NA
MODALIDADE QUALIFICADA, CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.
CONDUTA ATENTATÓRIA AOS PRECEITOS BASILARES DA ÉTICA MILITAR E, EM ÚLTIMA
ANÁLISE, AO PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE. PRELIMINAR PUGNANDO PELO
SOBRESTAMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA
REVISÃO CRIMINAL, EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.
REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO MILITAR INDIGNO PARA COM O
OFICIALATO. DETERMINAÇÃO PERDA POSTO E PATENTE. DECISÃO UNÂNIME. Hipótese em

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/06/2022 10:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131f64289
que a presunção de inocência do Representado foi afastada com o trânsito em julgado da
Ação Penal, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988. No vértice,
o Acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas transitou
em julgado, de forma que as matérias por ele decididas não mais poderão ser
rediscutidas, uma vez que o presente feito não tem o condão rescisório. Rejeição
da preliminar. Decisão por maioria. A conduta do Representado atentou de maneira severa
contra os preceitos da ética militar instituídos no art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/90), sendo certo que restaram ofendidos: o inciso I - amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal; o inciso IV - cumprir e fazer
cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes;
o inciso XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; o inciso XVII -
abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros; e, por fim, o
inciso XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar. O dano à ética, no presente
caso, revela-se não só pela gravidade das condutas perpetradas pelo Representado, mas
pelas consequências diretas e significativas daqueles atos sobre o posto de Oficial do
Exército ostentado por ele. Em não se declarando a indignidade do militar, criar-se-á
perigoso precedente de permissividade, tendente a constituir e a legitimar péssimo
exemplo para os demais militares. Acolhimento da Representação, para declarar o militar
indigno para com o Oficialato e determinar a perda de seu posto e de sua patente, nos
termos do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e do art. 120, inciso I,
da Lei nº 6.880/80. Decisão unânime." (RDII nº 7000710-44.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 04/03/2021).
Assim, prevalece a força probante da coisa julgada, devendo o fato ser considerado como
verdadeiro, para os fins específicos desta apuração de natureza ética, vez que o objetivo da
Representação em exame é, frise-se, diante da condenação penal transitada em julgado,
analisar, do ponto de vista ético e moral, se o Representado, em razão dos fatos que levaram
à sua condenação, continua digno e preenchendo os predicados necessários para a
permanência do seu vínculo com a Força.
Na hipótese versada nos autos, o Representado foi condenado na Justiça Militar a pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, cujo o Decreto Condenatório já transitou em
julgado, em suma, por ter cometido o crime de peculato, prevista no art. 303 do CPM." (Grifos
no original.)

Dessa forma, o Aresto recorrido, em toda a temática questionada pela Defesa em sede de Representação
para Declaração de Indignidade para o Oficialato, se mostra bastante claro, não se vislumbrando qualquer
omissão ou obscuridade a ser sanada ou que exija esclarecimentos adicionais.

Por oportuno, as alegações defensivas se revelam mero inconformismo, ou puro dissenso em relação ao
entendimento contido no Julgado recorrido sobre os fatos apurados e imputados, de forma embasada, ao
Acusado, não devendo ser tomado como caracterização de suposta omissão, sendo incabível acolher a
pretensão do Embargante para a rediscussão da matéria tratada no Acórdão vergastado pela via dos
Embargos Declaratórios.

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência pátrias afirmam que, em regra, os Aclaratórios não se propõem à
modificação do julgado, só excepcionalmente podendo alcançar efeitos modificativos ou infringentes. Ou
seja, os Embargos de Declaração são inapropriados para a rediscussão dos juízos fáticos, dos entendimentos
teóricos e da matéria já decidida no Acórdão recorrido.

Nesse sentido, viceja na jurisprudência do Excelso Pretório e dos Tribunais Superiores o entendimento
segundo o qual não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada
no Acórdão recorrido, pois os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para a
reforma do julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais.

A propósito, cito os seguintes precedentes sobre o tema, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) 1. Os embargos de declaração não constituem

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/06/2022 10:29:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131f64289
meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante
busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos
infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STF. ED no AgReg no Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.141.624-SP. 2ª Turma. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento:
15/4/2020); e
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). II - Os Embargos de Declaração não caracterizam
via adequada para a rediscussão de temas já exaustivamente tratados no Decisum
impugnado. O mero inconformismo com os fundamentos adotados pela Corte não configura
omissão ou contradição, devendo ser rejeitados os aclaratórios opostos com tal finalidade. III -
Embargos Declaratórios conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados.". (STM. ED nº
7000117-15.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
25/04/2019).

Por fim, cabe citar o seguinte trecho das Contrarrazões da PGJM, ao sustentar a rejeição dos presentes
Embargos, cujo teor adoto como razão adicional de decidir, in verbis:

"(...) 3. Nenhuma omissão há a suprir, contudo, pois o embargante foi condenado
criminalmente por ter desviado, em seu proveito, caixas de carnes e utensílios de
cozinha do 22º Depósito de Suprimento, e então declarado indigno com a expressa
menção justamente ao desvio, "de forma espúria, por um significativo período, [de] bens
pertencentes à Administração Militar em proveito próprio, para suprir uma lucrativa atividade
econômica exercida de maneira paralela à atividade militar, em detrimento ao patrimônio
público" (p. 12 de 2-INTEIRO_TEOR do Evento 54 da Representação p/ Declaração de
Indignidade/ Incompatibilidade 7000516-73.2021.7.00.0000, destacou-se).
4. Se omissão há, ela pode ser constatada na transcrição do trecho do acórdão impugnado à p.
3 da petição dos embargos, que grifa a expressão "em proveito" e omite o termo "próprio".
5. De qualquer forma, desviar, assim como apropriar-se, é um dos núcleos do tipo previsto no
art. 303 do CPM, a tornar irrelevante o destaque para o segundo verbo, feito nos embargos.
6. Por outro lado, a alegação de que o material desviado não foi encontrado, além de
irrelevante para a configuração do peculato-desvio, não tem espaço em representações de
indignidade, pois, como assentado no acórdão embargado, "prevalece a força probante da
coisa julgada, devendo o fato ser considerado como verdadeiro, para os fins específicos desta
apuração de natureza ética, vez que o objetivo da Representação em exame é, frise-se,
diante da condenação penal transitada em julgado, analisar, do ponto de vista ético e moral,
se o Representado, em razão dos fatos que levaram à sua condenação, continua digno e
preenchendo os predicados necessários para a permanência do seu vínculo com a Força" (p.
14 de 2-INTEIRO_TEOR do Evento 54 da Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 7000516-73.2021.7.00.0000). (...)"

Em face do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração para manter íntegro o Acórdão
embargado.